Tribunal: TJDFT
Processo: 0720517-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO SOBRE PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ART. 969 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Felipe Honorio Gomes de Souza contra decisão que indeferiu pedido de expedição de precatório em cumprimento de sentença coletiva referente ao reajuste salarial previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013.
2. O juízo de origem condicionou a expedição à solução de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, na qual foi indeferida a tutela provisória de suspensão do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Definir se é possível a expedição de precatório relativo a valores incontroversos quando pendente ação rescisória não dotada de efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 969 do CPC dispõe que a mera propositura de ação rescisória não suspende os efeitos da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória.5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 28 da Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV quanto à parte incontroversa do título judicial transitado em julgado. 6. A Resolução CNJ n. 303/2019 (art. 4o, § 3o, I) também prevê a possibilidade de expedição de precatório para pagamento de parcela incontroversa, ainda que haja discussão sobre o restante do crédito. 7. No caso, o Distrito Federal não obteve efeito suspensivo em recurso ou tutela de urgência na ação rescisória, circunstância que autoriza a continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, autorizando a expedição de precatório em relação à parcela incontroversa do crédito.
Tese de julgamento: “1. A mera propositura de ação rescisória não impede a expedição de precatório relativo à parcela incontroversa do crédito, ausente concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC).”

Dispositivos citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 969, 995, § único, e 1.029, § 5o, I; Lei Distrital n. 5.184/2013; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 4o, § 3o, I. Jurisprudência citada: STF, Tema 28, RG; TJDFT, Acórdão 1959304, AI 0741104-22.2024.8.07.0000, 1a Turma Cível, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão 1957986, AI 0744367-62.2024.8.07.0000, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025; TJDFT, Acórdão 1951894, AI 0739721-09.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024.